Tribunal: TJMT
Processo: 1004795-82.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1004795-82.2019.8.11.0002
EMBARGANTE: ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES
EMBARGADO: MARGARIDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
A petição com ID n°. 55427968 não interferiu no julgamento de 26/08/2020, visto que protocolada no dia seguinte.
Indefiro o pedido de intimação pessoal da parte, uma vez que o art. 112 do CPC é claro ao determinar que cabe ao advogado a comunicação da renúncia ao seu constituinte.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator